Tribunal: TJMT
Processo: 1039257-40.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039257-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODIL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 107.006.251-00 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ODIL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 107.006.251-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E O DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - MÉRITO - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTO EM CONTA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA -
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Apontados pelo apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039257-40.2022.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A E ODIL ANTONIO DE SOUZA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A E ODIL ANTONIO DE SOUZA,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial,

para determinar que as requeridas cessem os descontos na conta bancária da parte autora, além de condenar as requeridas, solidariamente, a restituir, de forma simples, os valores indevidamente subtraídos da conta da parte autora, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tudo devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Condenou os réus, solidariamente, a indenizar os danos morais experimentados pelo autor, fixados em 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condenou os réus, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante (
Odil Antônio de Souza)
alegou em suas razões que
“m
uito embora tenha reconhecido a inexistência da contratação, a r. sentença não concedeu a restituição dos valores em dobro, pois não evidenciou engano administrativo ou má-fé da instituição bancária” (sic).

Afirma que é cabível a restituição em dobro pois “a
má-fé da apelada consiste justamente na ausência de contrato regularmente firmado com o apelante, ou mesmo de indícios que apontem engano justificável” (sic).

Também defende sobre
“a majoração da condenação de indenização por dano moral para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a fim de que cumpra com caráter punitivo e pedagógico que se propõe” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que ocorra a restituição dos valores cobrados indevidamente da forma dobrada, bem como requer a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, §8º e § 11 do Código de Processo Civil (Id. 225396185).

O apelante
(Banco Bradesco S/A)
aponta, em preliminar, sobre a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui qualquer envolvimento com a “ASPERCIR – UNIÃO SEGURADORAS”, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros, por isso, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

No mérito, menciona que “
a devolução é indevida, uma vez que não houve descontos indevidos nos proventos da parte recorrida referente ao objeto da lide, isso porque, o Banco recorrente sequer participou da contratação havida entra a parte autora e a parte apelada, bem como não se beneficiou com nenhum dos valores descontados da conta bancária da parte autora” (sic).

Afiança que “
houve a condenação solidária do banco recorrente ao pagamento da quantia exorbitante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referentes aos danos morais, porém, verifica-se que tal valor não foi concedido em observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (sic).

Assevera que “
em observação aos autos, nota-se que não houve a comprovação concreta dos supostos danos sofridos, não havendo comprovação de que o recorrido tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da conduta do recorrente, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os danos morais e materiais, pois restou caracterizada a ausência de responsabilidade do recorrente (Id. 225396188).

A parte autora/apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 225396190), e por sua vez, o requerido/apelado, apresentou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 225396191).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 226160157), e a requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 225396187

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Ademais, o apelante
(Banco Bradesco S/A)
aponta, em preliminar, sobre a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui qualquer envolvimento com a “ASPERCIR – UNIÃO SEGURADORAS”, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros, por isso, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Em que pese os argumentos expostos pelo requerido/apelante, tais alegações não merecem prosperar.

Isso porque, como bem posto pelo sentenciante, “
no tocante a alegada ilegitimidade da 2ª ré, convém registrar que o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo”.

Logo, é evidente que o banco compõe a cadeia de fornecedores, pois executa a ordem de débito emitida pela prestadora do serviço/produto, sendo diretamente responsável por sua conduta.

Logo, a instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual, merece ser afastada a preliminar.

Quanto a matéria de fundo, infere-se dos autos que
ODIL ANTONIO DE SOUZA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor de
ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA E BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que é cliente do 2º réu, Banco Bradesco, por meio do qual recebe seu benefício previdenciário.

Assevera que o 1º réu, Aspecir, realizou desconto de PAGTO/ELETRON/COBRANÇA, referente a produto/serviço que a parte autora não contratou.

A par desses argumentos, requer o cancelamento do contrato que originou os descontos indevidos, a condenação do requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como sua condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sede de contestação, a 1ª ré, Aspecir, pugna pela retificação do polo passivo, sob a alegação de que o contrato foi firmado com a pessoa jurídica União Seguradora S/A, alega que não efetuou descontos na conta bancária da parte autora, assevera a improcedência do pedido de repetição do indébito, bem como de danos morais.

O segundo réu, Branco Bradesco, apresentou defesa, na qual alega preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Aponta a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos morais e de direito à restituição em dobro, bem como afirma que os descontos foram autorizados pela parte autora. Pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar que as requeridas cessem os descontos na conta bancária da parte autora, além de condenar as requeridas, solidariamente, a restituir, de forma simples, os valores indevidamente subtraídos da conta da parte autora, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tudo devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Também condenou os réus, solidariamente, a indenizar os danos morais experimentados pelo autor, fixados em 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem, sendo que a parte
autora/recorrente
afirma que é cabível a restituição em dobro, pois a má-fé da apelada consiste justamente na ausência de contrato regularmente firmado com o apelante, ou mesmo de indícios que apontem engano justificável.

Também defende sobre a majoração da indenização por dano moral para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de que cumpra com caráter punitivo e pedagógico que se propõe.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que ocorra a restituição dos valores cobrados indevidamente da forma dobrada, bem como requer a majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, a parte
requerida/recorrente
, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os danos morais e materiais, pois restou caracterizada a ausência de responsabilidade do recorrente.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, é incontroverso que a parte autora é beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social e recebe benefício previdenciário, conforme documentos que instruíram a demanda (Id. 225395681).

Afirma a parte autora que não contratou o seguro debitado em sua conta corrente existente no Banco Bradesco/réu. No caso, resta incontroverso a cobrança na conta da requerente do valor à título de “PAGTO ELETRON COBRANCA”, no valor de R$ 62,30 (sessenta e dois reais e trinta centavos).

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que os requeridos (
Aspercir – União Seguradora e Banco Bradesco S/A
), não juntaram aos autos documentação comprobatória de que o seguro fora contratado pela parte autora.

Desse modo, caberia aos requeridos comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do contrato de seguro entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, como bem fixou a sentença, deve ser acolhido o pedido da requerente de declarar inexistente a relação jurídica firmada entre as partes, tornando inexigíveis os descontos impugnados.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC
– DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”.
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRÉSTIMO (TED) – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”.
(N.U 1000975-51.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022).

No tocante a pedido da
autora-apelante
, referente a determinação da restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, tal pleito não merece acolhimento.

Ressalto que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa dos requeridos, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a ilegitimidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

E
m relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, como bem arguido pela parte requerida/apelante, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória, devendo ser excluída a condenação a tal título e, por consequência, resta prejudicado o recurso do autor no ponto da pretendida majoração do
quantum.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021).

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, contudo, a sentença merece ser retificada.

Quanto aos honorários de sucumbência, constata-se dos autos que a parte autora formulou pedidos de cunho declaratório e condenatório, sendo vencedora apenas quanto aos primeiros, estes relacionados à suspensão dos descontos dos serviços bancários cobrados do seu benefício, assegurando-lhe a respectiva restituição simples da importância cobrada indevidamente. Contudo, acabou sendo vencido quanto do pedido condenatório (indenização por danos morais).

Desse modo, considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, devendo ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, e de ofício, por isso, fixo o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, e de ofício, fixo o percentual dos honorários advocatícios em R$ 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024